Tribunal: TJSP
Processo: 1501169-13.2019.8.26.0541
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501169-13.2019.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é
apelante/apelada ELLEN DAYANE RIBEIRO DA SILVA, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso da defesa e negaram provimento ao recurso do Ministério
Público, o que se faz para, com base precípua no artigo 386, inciso III do Código
de Processo Penal, absolver a acusada Ellen Dayane Ribeiro da Silva em face da
imputação inicial, procedendo o juízo de origem às comunicações e anotações
devidas. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501169-13.2019.8.26.0541 -Voto no 13263
2
Apelação Criminal no 1501169-13.2019.8.26.0541
Comarca e Vara: Foro de Santa Fé do Sul – 3a Vara
Apelante/Apelado: Ellen Dayane Ribeiro da Silva
Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 13.263
Apelação criminal. Furto. Insignificância penal. Tratando-se de
subtração de uma cueca usada, trinta reais e um par também
usado de chinelos, e não comportando os fatos traço de mais
acentuada conflituosidade social, cabe reconhecer sua
insignificância penal, sem prejuízo de sua ilicitude genérica à
luz de outras disciplinas normativas.
Vistos.
Trata-se de apelações interpostas pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo e por Ellen Dayane Ribeiro da Silva, em
face da sentença de primeira instância que, julgando a segunda
infratora da norma do artigo 155, caput do Código Penal, lhe aplicou
a pena total e definitiva de dois (2) anos e quatro (4) meses de
reclusão, a ser inicialmente cumprida no regime prisional
semiaberto, acrescida do pagamento de cento e vinte e nove (129)
dias-multa, deferido o apelo em liberdade.
Reclama a defesa a absolvição da apelante por insuficiência
de provas ou pela atipicidade da conduta, com vistas ao postulado
da insignificância. Sucessivamente, colima a redução da pena e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501169-13.2019.8.26.0541 -Voto no 13263
3
fixação do regime prisional aberto.
Trata-se, ainda, de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público, pleiteando, em síntese, o reconhecimento da
qualificadora da escalada e a fixação do regime prisional fechado.
Os recursos foram devidamente recebidos e processados,
bem como reciprocamente contraditados pela Defesa da acusada e
pelo Ministério Público.
Em segunda instância, a Procuradoria de Justiça opinou, por
sua vez, pelo provimento parcial de ambos os recursos.
É o relatório.
Dá-se provimento ao recurso da defesa, o que se faz para
absolver a acusada, prejudicado, com isso, o exame do recurso do
Ministério Público.
Consta da denúncia que, na manhã do dia 08 de setembro de
2019, no bairro Centro, cidade e comarca de Santa Fé do Sul,
mediante escalada, Ellen subtraiu para si uma cueca de cor preta e
um par de chinelos usados, além de R$ 30,00 em dinheiro, tudo
pertencente à vítima Dirce César de Sá.
Malgrado a confissão parcial de autoria da acusada, assim
como malgrado sua reincidência técnica, tem-se que esses fatos
não alcançaram materialmente o patamar de infração penal, posto
não comportarem conflituosidade para tanto particularmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501169-13.2019.8.26.0541 -Voto no 13263
4
admirável. E tudo, é claro, sem prejuízo de sua ilicitude à luz de
outras disciplinas normativas.
Realmente, não há dúvidas sobre a existência material do fato
e sua imputada autoria, a recair sobre os ombros da apelante.
Lado outro, em solo policial, por estar alterada, Ellen não deu
sua versão dos fatos. Já em juízo confessou a subtração, aduzindo
que tinha feito uso de bebida alcoólica e não estava consciente.
Disse que se recordava de ter adentrado a residência e subtraído
uma cueca, pensando que estava na casa de um conhecido. Foi
abordada pelos policiais em um bar, na posse da cueca subtraída,
negando que tivesse subtraído qualquer valor.
Essa confissão foi corroborada pelos depoimentos da vítima
Dirce, sendo dispensada a oitiva de Rosimeire, guarda municipal. A
vítima informou que estava em sua residência e fechou a porta
somente com o trinco. Ouviu um barulho e percebeu um murro na
porta que acabou abrindo e uma mulher morena caiu. Saiu
correndo e pediu ajuda a um homem que estava na calçada. O
homem pulou a grade e encontrou a acusada no quarto. Disse que
o homem retirou a ré de sua casa, tendo essa se dirigido a um bar.
Destacou que a polícia passou no local e a orientou a registrar a
ocorrência. Por fim, contou que registrou a ocorrência e a acusada
foi conduzida a delegacia. Ainda, disse que a policial devolveu o
dinheiro que a ré tinha furtado, bem como a cueca. Apenas o
chinelo foi danificado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501169-13.2019.8.26.0541 -Voto no 13263
5
Veja-se, pois, a parca dimensão dos fatos que, sequer,
abalaram de algum modo a vida social da comunidade em questão.
Surpreendida a acusada na rapina, em um primeiro momento foi
mesmo liberada do local ? acabou detida em um bar, onde,
provavelmente, antes se embriagara ? , tendo a vítima apenas
levado os fatos ao conhecimento da autoridade policial por conta da
orientação que assim recebeu.
Se é certo que a reincidência da ré a prejudicaria na aplicação
de eventual pena, não é menos certo que se trata, aqui, de
ausência de tipicidade material que, tecnicamente, não se prende à
circunstância de ter ou não a agente outros envolvimentos com o
sistema criminal de justiça.
Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso da defesa e
nega-se provimento ao recurso do Ministério Público, o que se faz
para, com base precípua no artigo 386, inciso III do Código de
Processo Penal, absolver a acusada Ellen Dayane Ribeiro da
Silva em face da imputação inicial, procedendo o juízo de origem
às comunicações e anotações devidas.
Mazina Martins
Relator